Tribunal: CARF
Processo: 10880.907685/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes, expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao contribuinte exercer seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Rejeita-se o pedido de perícia por não atender os requisitos legais e, ainda, pelo fato de o julgador considerá-la prescindível ao deslinde do litígio.
LEGITIMIDADE DA APRESENTAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância não recusou prova apresentada depois da interposição da manifestação de inconformidade.
APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 16, §4o DO DECRETO No 70.235/1972.
A prova apresentada em data posterior à da manifestação de inconformidade foi aceita e analisada pela autoridade julgadora de primeira instância.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/ LIQUIDEZ. ÔNUS.
Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito financeiro declarado/compensado é do contribuinte, mediante a apresentação de demonstrativos de apuração do valor do débito declarado a maior e do valor do débito correto, acompanhados dos documentos fiscais (Notas Fiscais de Compras/Livros Fiscais) e contábeis (Livro Diário/Razão), bem como das respectivas memórias de cálculo dos valores apurados.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS VINCULADOS À RECEITA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO. MÉTODO DE RATEIO.
O indeferimento do pedido de ressarcimento e, consequentemente, a não homologação das Dcomp tiveram como fundamento a falta de comprovação da certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado e não o método de rateio proporcional.
A certeza e a liquidez do crédito financeiro declarado/compensado decorrem, dentre outros fatores, da adoção de um dos métodos de rateios previstos nos §§ 8o e 9o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003; sem a adoção de um dos métodos, não há como apurar a certeza e liquidez do ressarcimento (crédito financeiro) declarado/compensado.
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 03/2016.
A adoção da decisão dada pela Cosit na Solução de Divergência no 03/2016 está atrelada ao método do rateio adotado pelo contribuinte para a determinação dos créditos descontados; a falta de adoção de um dos métodos previstos na legislação impede sua aplicação.
AUSÊNCIA DE CORRETA MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tanto o despacho decisório como a decisão de primeira estância está corretamente motivado, conforme se verifica de seus conteúdos; o não reconhecimento do ressarcimento pleiteado e, consequentemente, a não homologação das Dcomp tiveram como motivação a falta de comprovação da certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado decorrente da não adoção de um dos dois métodos de rateio proporcional entre a receita desonerada e a receita bruta total.
IRREVOGABILIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA. EM PROCESSO DE CONSULTA FISCAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. PRECLUSÃO.
Consideram-se não impugnadas as matérias (i) irrevogabilidade da decisão administrativa em processo de consulta fiscal e (ii) a aplicação do contencioso administrativo da revisão de ofício do lançamento no caso de nulidade latente por não terem sido expressamente opostas à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a recorrente suscitá-las nesta fase recursal.
PIS/COFINS. DCOMP. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos do PIS/Cofins não cumulativa com débitos tributários vencidos, mediante apresentação/transmissão de PER/Dcomp, não se aplica a atualização monetária/pagamento de juros compensatórios à taxa Selic, tendo em vista que não há qualquer óbice por parte da Autoridade administrativa a essa modalidade de utilização do crédito financeiro.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907685/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.143 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
AMEMIYA INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao
contribuinte exercer seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Rejeita-se o pedido de perícia por não atender os requisitos legais e, ainda, pelo
fato de o julgador considerá-la prescindível ao deslinde do litígio.
LEGITIMIDADE DA APRESENTAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância não recusou prova apresentada
depois da interposição da manifestação de inconformidade.
APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 16, §4o DO DECRETO No
70.235/1972.
A prova apresentada em data posterior à da manifestação de inconformidade
foi aceita e analisada pela autoridade julgadora de primeira instância.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/
LIQUIDEZ. ÔNUS.
Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de comprovar a certeza e a
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado é do contribuinte,
mediante a apresentação de demonstrativos de apuração do valor do débito
declarado a maior e do valor do débito correto, acompanhados dos documentos
fiscais (Notas Fiscais de Compras/Livros Fiscais) e contábeis (Livro
Diário/Razão), bem como das respectivas memórias de cálculo dos valores
apurados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907685/2014-16
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907685/2014-16

RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
VINCULADOS
À
RECEITA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO. MÉTODO DE
RATEIO.
O indeferimento do pedido de ressarcimento e, consequentemente, a não
homologação das Dcomp tiveram como fundamento a falta de comprovação da
certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado e não o método
de rateio proporcional.
A certeza e a liquidez do crédito financeiro declarado/compensado decorrem,
dentre outros fatores, da adoção de um dos métodos de rateios previstos nos §§
8o e 9o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003; sem a adoção de um
dos métodos, não há como apurar a certeza e liquidez do ressarcimento (crédito
financeiro) declarado/compensado.
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 03/2016.
A adoção da decisão dada pela Cosit na Solução de Divergência no 03/2016
está atrelada ao método do rateio adotado pelo contribuinte para a
determinação dos créditos descontados; a falta de adoção de um dos métodos
previstos na legislação impede sua aplicação.
AUSÊNCIA DE CORRETA MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tanto o despacho decisório como a decisão de primeira estância está
corretamente motivado, conforme se verifica de seus conteúdos; o não
reconhecimento do ressarcimento pleiteado e, consequentemente, a não
homologação das Dcomp tiveram como motivação a falta de comprovação da
certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado decorrente da
não adoção de um dos dois métodos de rateio proporcional entre a receita
desonerada e a receita bruta total.
IRREVOGABILIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA. EM PROCESSO
DE
CONSULTA
FISCAL.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. PRECLUSÃO.
Consideram-se não impugnadas as matérias (i) irrevogabilidade da decisão
administrativa em processo de consulta fiscal e (ii) a aplicação do contencioso
administrativo da revisão de ofício do lançamento no caso de nulidade latente
por não terem sido expressamente opostas à autoridade julgadora de primeira
instância, precluindo-se o direito de a recorrente suscitá-las nesta fase recursal.
PIS/COFINS. DCOMP. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos do
PIS/Cofins não cumulativa com débitos tributários vencidos, mediante
apresentação/transmissão de PER/Dcomp, não se aplica a atualização
monetária/pagamento de juros compensatórios à taxa Selic, tendo em vista que
não há qualquer óbice por parte da Autoridade administrativa a essa
modalidade de utilização do crédito financeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907685/2014-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia Souza de Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco
Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra
despacho decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) e, consequentemente, não
homologou as Declarações de Compensação (Dcomp) em discussão neste processo
administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat) em
São Paulo indeferiu o PER e não homologou as Dcomp sob o fundamento de que “Analisadas as
informações relacionadas ao documento acima identificado, constatou-se que não há direito ao crédito
pleiteado”, conforme despacho decisório às fls. 47. Consta ainda daquele despacho: “Informações
complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e
integram este despacho”.
Inconformada com a não homologação das Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade requerendo as suas homologações, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
DOS FATOS
A requerente, desde 01/01/2007, passou a apurar o PIS e COFINS - NÃO
CUMULATIVO, e como o faturamento mensal de mesma em sua maioria foi para
empresa estabelecida na ZONA FRANCA, gerou saldo credor na apuração dos referidos
tributos, conforme consta das DACONs apresentadas.
Sendo assim, a requerente acumulou saldo credor do COFINS e como os valores são
elevados, os demais impostos devidos que podem ser compensados não é suficiente para
esse montante, assim solicitamos a restituição dos mesmos.
Tendo sido fiscalizada por esse órgão o exercício de 2007, para verificação das
apurações dos citados impostos, os quais foram constatados corretos pelo auditor-fiscal
não tendo existido gloso de qualquer valor, estando todos os lançamentos corretos.
Os arquivos digitais das notas fiscais foram transmitidos em 18/02, 06/03 e 28/03 de
2013, versão SVA 3.1.0, com todas as notas fiscais comprovando a veracidades dos
saldos apurados nos respectivos períodos. Se por acaso ocorreu algum erro no
preenchimento da DACON na época, procedemos a reentrega das mesmas.
Toda a origem do saldo credor é de venda para zona franca de Manaus (art. 2o da Lei n°
10.996/2004 e art. 1° do Decreto n° 5.310/2004), o reduziu a alíquota a 0.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907685/2014-16

DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Ocorre que procedemos o pedido de restituição em (...), o qual foi indeferido, com a
alegação que não consta no banco de dados da receita, créditos a serem restituídos.
Assim se ocorreu algum imprevisto com as DACONS apresentadas na época, onde fica
demonstrado o saldo credor da COFINS, procedemos a retificação das mesmas com os
devidos campos preenchidos, para que os Senhores possam analisar e constatar que
existe o crédito pleiteado.
(...)
DO MÉRITO
De acordo com artigo 16, da Lei 11.116/2005, a requerente tem o direto de requerer o
ressarcimento, visto que nas compensações permitidas não foi o suficiente para resgatar
o saldo existente. Assim anexamos os documentos a seguir, demonstrando à legalidade
do saldo credor existente a época do pedido.
E direito liquido e certo da requerente o pedido de ressarcimento do saldo credor do
cofins existente a época, pois o credito estão demonstrados em sua escrituração fiscal e
contábil, bem como na declaração complementares que são entregues a esse órgão.
DOCUMENTOS ANEXADOS
-Recibo PER/DCOMP
b - Demonstrativo de apuração mensal;
c - Copias das DACONs;
d - Recibo dos arquivos magnéticos transmitidos;
(...)
Em 15/02/2019 (fls. 58 a 70 e anexos), a manifestante apresentou um
aditamento à manifestação de inconformidade, no qual discorre sobre os fatos e sobre
a legitimidade da apresentação de prova documental em momento anterior ao
julgamento de 1a instância administrativa e junta um parecer técnico contábil.
Discorre ainda sobre a verdade material e cita diversas jurisprudências
administrativas sobre este tema, para, ao final, apresentar as seguintes considerações:
Força concluir que inexistem argumentos hábeis a impedir a reverificação da situação
fiscal do contribuinte, sob pena do próprio Órgão Arrecadador estar chancelando
ilegítima tributação.
Assim, aguarda o processamento do presente aditamento administrativo (e seus
respectivos documentos), com o acolhimento de suas arguições, DETERMINANDO-SE A NULIDADE, TANTO POR FALTA DE
ATENDIMENTO AOS RIGORES FORMAIS, QUANTO MATERIAIS, sem
ressalva da nítida falta de certeza e de liquidez nesta Notificação, encerrando-
se desde logo a controvérsia instaurada.
Neste ínterim, a possibilidade de se anexar/juntar/acostar elementos
comprobatórios das irregularidades apontadas, sem sombra de dúvida, irá ter
como consequência um julgamento parcial e irregular, pois, restará
caracterizada uma mácula indelével à defesa do contribuinte.
Assim, pugna o contribuinte que esta douta autoridade administrativa
julgadora, no exercício de seu munus público:
a) autorização para a juntada do PARECER TÉCNICO CONTÁBIL (docs.
02.a/b/c/d), bem como de outros elementos probatórios necessários a eficaz e
plena defesa dos interesses do contribuinte;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907685/2014-16

b) concessão de singela dilação de prazo para a impugnação de dados
eventualmente não contestados;
c) a determinação de baixa dos autos administrativos em DILIGENCIA
ADMINISTRATIVA, para fins de comprovação da regularidade das alegações
do contribuinte, em especial no tocante a necessidade de disponibilizar outras
informações/dados/elementos não informadas;
d) que a intimação advinda do quanto ora arguido, e as decisões decorrentes
do procedimento ora inaugurado sejam realizadas de forma pessoal à empresa
ou a seus representantes legais.
Assim, espera o acolhimento de todos os termos da presente defesa com o
afastamento, in totum, do presente Processo Administrativo, do universo
obrigacional do contribuinte ora defendente.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 14-104.396, às fls. 311/324, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
RATEIO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE OPÇÃO. RENÚNCIA
A pessoa jurídica que aponta, no Dacon, o método de determinação dos créditos na
incidência não cumulativa vinculados a receita auferida exclusivamente no mercado
interno, renuncia ao direito de apropriar-se de créditos ressarcíveis decorrentes de
"Aquisições no Mercado Interno Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado
Interno" e "Aquisições no Mercado Interno Vinculados à Receita de Exportação".
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO. CONTRIBUINTE
Cabe à contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito apurado, e não à
fiscalização.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória da
manifestante. Não cabe formular pedido de diligência para efetuar juntada de prova
documental possível de apresentação na manifestação de inconformidade.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a
conversão do julgamento em diligência para: 1) realização de perícia técnica e contábil, nos
termos do inciso IV do art. 16 e art. 18, do Decreto no 70.235/72, para confirmar ou não a
existência dos créditos pleiteados; 2) a nulidade da decisão recorrida com efeitos ex tunc; e, 3)
caso não sejam acolhidas as preliminares de nulidade mencionadas, julgar procedente as Dcomp.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre:
1) Da legitimidade da apresentação da prova documental em momento anterior
ao julgamento de 1a instância administrativa. Da aplicação do princípio da verdade material;
Dos precedentes do CARF;
2) Da aplicabilidade do disposto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972. Da
apresentação pelo contribuinte dos elementos probatórios necessários; o posicionamento do
CARF;
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907685/2014-16

3) Da possibilidade de restituição (ressarcimento) de créditos de receita não
tributada no mercado interno ou de exportação, mesmo quando adotado apenas o método de
incidência não cumulativa de receitas auferidas no mercado interno; os precedentes do CARF;
4) Do disposto na Solução de Divergência Cosit no 03 de 09/05/2016; Da
possibilidade de apuração de créditos por empresas sujeitas ao “regime misto”, nas revendas
de mercadorias não sujeitas ao pagamento das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins, por
suspensão, não incidência, isenção ou alíquota zero;
5) Da irrevogabilidade da decisão administrativa proferida em Consulta Fiscal.
Da ofensa ao disposto no art. 48 do Decreto no 70.235/72, art. 161, § 2o do Código Tributário
Nacional (CTN) e arts. 9o e 15 da Instrução Normativa no 1.434/2013;
6) Da ausência de correta motivação administrativa a causar a nulidade desta
precariamente constituída autuação fiscal;
7) Da aplicação ao contencioso administrativo da revisão de ofício do
lançamento nos casos de nulidade latente (como in casu); e,
8) Da necessidade de correção pela Selic do ressarcimento; da previsão legal
para a incidência da Selic nos termos do § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/1995, concluindo ao
final que faz jus aos créditos descontados e, consequentemente, à homologação integral das
Dcomp.
Ao final, concluiu que faz jus ao ressarcimento declarado/compensado, acrescido
da taxa Selic.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Nulidade da decisão recorrida
A suscitada nulidade da decisão recorrida não tem amparo legal.
De acordo com Decreto no 70.235, de 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...).
No presente caso, a decisão recorrida foi proferida pela DRJ em Ribeirão
Preto/SP, autoridade competente para julgar manifestação de inconformidade interposta contra
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907685/2014-16

despacho decisório que indeferiu PER e não homologou as compensações declaradas, mediante a
transmissão de Dcomp.
A fundamentação para a não homologação das Dcomp foi a falta de comprovação
da certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado, pelo fato de a recorrente não
ter adotado um dos métodos de rateio proporcional da receita bruta para a apuração dos créditos
passíveis de desconto e, consequentemente, de ressarcimento do saldo credor trimestral apurado,
conforme disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Essa fundamentação permitiu à recorrente exercer seu direito de defesa, tanto é
que o fez expressamente no recurso voluntário em análise.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
I.2) Perícia contábil
O Decreto no 70.235/72, assim dispõe quanto à realização de perícia:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
No presente caso, a recorrente não atendeu o disposto no inciso IV do art. 16,
citados e transcritos.
Ressaltamos que, além do não atendimento do disposto naquele inciso, não há
necessidade de perícia contábil para confirmar ou não a existência dos créditos descontados cujo
saldo credor trimestral foi declarado/compensado nas Dcomp em discussão. Bastaria o
contribuinte ter elaborado e apresentado um demonstrativo de apuração mensal dos créditos
descontados, acompanhado das respectivas memórias de cálculo e da documentação fiscal (notas
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907685/2014-16

fiscais dos insumos e das vendas para ZFM) e contábil (Razão/Diário) e ter informado o critério
de cálculo utilizado para determinação dos créditos descontados, se pela apropriação direta, por
meio de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração ou por
meio de rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual entre a receita bruta desonerada (isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência)
e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Assim, rejeita-se o pedido de perícia.
II) Mérito
Do exame dos autos verificamos que a Autoridade Administrativa indeferiu o
PER e não homologou as Dcomp sob o fundamento de que “Analisadas as informações
relacionadas ao documento acima identificado, constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado”
Consta ainda daquele despacho: “Informações complementares da análise do crédito
estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram este despacho”
Do exame das informações complementares, verificamos que aquela autoridade
glosou todos os créditos descontados e declarado/compensados nas Dcomp em discussão.
Assim, tendo discordado das glosas, caberia ao contribuinte ter demonstrado, na
manifestação de inconformidade, a certeza e liquidez dos créditos descontados, juntando as
provas, notas fiscais dos insumos que deram origem aos créditos descontados, notas fiscais das
vendas dos bens produzidos, efetuadas para empresas localizadas na Zona Franca de Manaus
(ZFM), o Razão onde consta a escrituração das notas fiscais; informando o critério de cálculo
dos créditos descontados, se contabilidade de custo ou rateio proporcional das receitas (vendas
para ZFM/receita bruta), bem como a composição da receita bruta.
No entanto não o fez, limitando sua manifestação de inconformidade às alegações
de que, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116/2005, tem direito ao ressarcimento/compensação
do valor declarado/compensado nas Dcomp e que os documentos anexados demonstram a
legalidade do saldo credor pleiteado/compensado.
No julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ não reconheceu o
direito da recorrente ao ressarcimento pleiteado sob os fundamentos de que: 1) no PER o
contribuinte pleiteou créditos vinculados à receita tributada no mercado interno e não aos
vinculados à receita não tributada; assim, não foi possível concluir que o contribuinte pleiteava a
restituição somente dos créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno; e, 2) nos
Dacons originais e também nos retificadores, o contribuinte indicou a adoção do método de
determinação dos créditos na incidência não cumulativa vinculados à receita auferida
exclusivamente no mercado interno.
Nesta fase recursal, a recorrente questionou 1) a legitimidade da apresentação da
prova documental em momento anterior ao julgamento de 1a instância administrativa; 2) a
aplicabilidade do disposto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972; 3) a possibilidade de
ressarcimento de créditos de receita não tributada no mercado interno (método de rateio); 4) o
disposto na Solução de Divergência Cosit no 03 de 09/05/2016; 5) a irrevogabilidade da decisão
administrativa proferida em consulta fiscal; 6) a ausência de correta motivação administrativa; 7)
a aplicação ao contencioso administrativo da revisão de ofício do lançamento; e, 8) a atualização
monetária do saldo credor declarado/compensado pela Selic.
Passemos a análise de cada um dos itens questionados:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907685/2014-16

II.1) Legitimidade da apresentação da prova documental.
A recorrente defende o direito de apresentar provas em momento anterior ao
julgamento de 1a instância administrativa.
Conforme disposto nos §§ 5o e 6o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, citados e
transcritos anteriormente, inexiste impedimento à apresentação de provas antes do julgamento de
primeira instância.
No presente caso, as provas apresentadas depois da interposição da manifestação
de inconformidade, mas antes do julgamento de primeira instância, foram aceitas e devidamente
apreciadas na decisão recorrida, conforme se verifica do voto do relator.
Assim, é equivocado o entendimento da recorrente de que houve vedação à
apresentação de prova em momento anterior ao julgamento de 1a instância. Além disto, em seu
recurso voluntário, não informou nem identificou quais provas apresentadas foram recusadas
pela autoridade a quo.
II.2) Aplicabilidade do disposto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972
O § 4o do art. 16 desse decreto, citado e transcrito anteriormente, prevê que as
provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação/manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento, a menos que: fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna; refira-se a fato ou a direito
superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, embora a recorrente não tenha atendido o referido dispositivo
legal, a prova apresentada depois da manifestação de inconformidade (aditamento) foi
devidamente analisada pela DRJ.
Já nesta fase recursal, nenhuma nova prova da certeza e liquidez dos créditos
descontados/compensados foi apresentada.
II.3) Possibilidade de ressarcimento/compensação de créditos vinculados à receita
não tributada no mercado interno (método de rateio)
Inexiste impedimento legal ao ressarcimento/compensação do saldo credor de
créditos descontados sobre os custos dos bens e serviços utilizados como insumos na produção
de bens destinados à venda no mercado interno, cujas receitas são isentas, não tributadas e/ ou
tributada à alíquota zero pelo PIS e Cofins, ambas no regime não cumulativo.
A Lei no 11.033/2004 assim dispõe sobre tais créditos:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Já a Lei no 11.116/2005, assim estabelece:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003,e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004,poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907685/2014-16

II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
No entanto, como em todo e qualquer ressarcimento/compensação de crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, o deferimento/homologação da compensação depende da
comprovação da certeza e liquidez do valor pleiteado/compensado.
No presente caso, conforme demonstrado na decisão recorrida, o indeferimento do
PER e a não homologação das Dcomp tiveram como fundamento a falta de comprovação da
certeza e liquidez dos créditos descontados/compensados, pelo fato de o contribuinte não ter
adotado o um dos métodos de apuração dos créditos vinculados à receita isenta no mercado
interno e a receita bruta total, nos termos dos §§ 7o, 8o, e 9o do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003,. Segundo, o § 8o deste artigo, a pessoa jurídica pode optar por dos dois métodos, ou
seja: “I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração; ou II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e
encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês”.
Do exame dos autos, verificamos que o contribuinte, no período objeto dos
PER/Dcomp em discussão, obteve receitas de vendas no mercado interno sujeitas à tributação
positiva das contribuições para o PIS e Cofins e também vendas no mercado interno sujeitas à
alíquota zero e/ ou com isenção/não incidência dessas contribuições.
Os parágrafos 7a, 8o e 9o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, assim
dispõem, quanto ao desconto de créditos das contribuições por parte das pessoas jurídicas que
auferem receitas sujeitas à tributação positiva, à alíquota zero, isenção/não incidência daquelas
contribuições, literalmente:
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do §
8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
Segundo estes dispositivos, caso o contribuinte não disponha de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração contábil, deve adotar o rateio
proporcional. Ainda, segundo o § 9o, citado e transcrito, o método eleito pela pessoa jurídica será
aplicado consistentemente por todo o ano calendário.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907685/2014-16

No presente caso, o contribuinte não adotou nenhum dos métodos previstos no §
8o, citado e transcrito acima. Simplesmente pleiteou o crédito como se toda a receita tivesse
decorrido de vendas tributadas com alíquotas positivas no mercado interno.
Para provar a certeza e liquidez dos créditos descontados, objeto dos PER/Dcomp
em discussão, caberia ao contribuinte, inicialmente, ter informado o método utilizado por ele
para a determinação dos créditos descontados e, posteriormente, ter elaborado e apresentado
demonstrativo de apuração mensal dos créditos descontados, acompanhado das respectivas
memórias de cálculo e da documentação fiscal (notas fiscais dos insumos) e livro Registro de
Saídas de Mercadorias comprovando as vendas isentas (ZFM) e tributadas no mercado interno e
Razão/Diário, comprovando os respectivos lançamentos.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado e
declarado/compensado é do requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No presente caso, conforme demonstrado, em momento algum, o contribuinte
demonstrou a certeza e liquidez do valor pleiteado. Sequer informou o método de determinação
dos créditos descontados cujo saldo credor trimestral foi utilizado nas Dcomp em discussão.
II.4) Aplicação da Solução de Divergência Cosit no 03 de 09/05/2016
Essa solução de divergência trata exatamente do rateio proporcional, nos termos
do § 8o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Conforme demonstrado no item imediatamente anterior, II.3, o contribuinte não
adotou nenhum dos métodos previstos naquele parágrafo.
Além disto, a solução de divergência dada foi no sentido de aplicação de um dos
métodos previstos no referido parágrafo, para os casos em que a pessoa jurídica aufere receitas
de vendas de produtos sujeitos à tributação das contribuições à alíquota positiva e de produtos
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907685/2014-16

sujeitos à tributação pela alíquota de 0,0 % (zero por cento), isentas/não incidência ou com
suspensão.
É paradoxo a recorrente defender a aplicação dessa solução de consulta e não ter
adotado nenhum dos dois métodos preconizados por ela.
5) Irrevogabilidade da decisão administrativa proferida em consulta fiscal
Trata de matéria preclusa não oposta à autoridade julgadora de primeira instância.
A fase litigiosa do procedimento se instaurou com a interposição da manifestação
de inconformidade, quando aquela matéria deveria ter sido questionada, conforme estabelece o
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, literalmente:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ressaltamos ainda que, independentemente de se aplicar a preclusão, a decisão
irrevogável a que recorrente se refere está vinculada às Soluções de Consulta no 6.013/2017 e no
100/2017, ambas vinculadas à Solução de Divergência Cosit no 03 de 09/05/2016, analisada no
item imediatamente anterior, II.4. Além disto, a recorrente não foi parte em nenhuma destas
soluções de consulta.
II.6) Ausência de correta motivação administrativa
Tanto o despacho decisório como a decisão recorrida teve como motivação a falta
de comprovação da certeza e liquidez do saldo credor trimestral dos créditos declarados/
compensados no PER/Dcomp em discussão. O deferimento do PER e, consequentemente, a
homologação das Dcomp depende da certeza e liquidez do crédito financeiro
descontado/compensado, conforme se depreende do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96,
literalmente:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Assim, não há que se falar na ausência de correta motivação tanto do despacho
decisório quanto da decisão recorrida.
II.7) Aplicação ao contencioso administrativo da revisão de ofício do lançamento
nos casos de nulidade latente
A recorrente defende a revisão de ofício do lançamento, de fato, do despacho
decisório, sob o argumento de nulidade latente.
Em primeiro lugar, trata-se de matéria preclusão pelo fato de não ter sido oposta à
autoridade julgadora de primeira instância.
Assim, dela não conheço, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, citado e
transcrito anteriormente.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907685/2014-16

Além disto, ressaltamos que, segundo o disposto no inciso II do art. 59, do
Decreto no 70.235/72, somente “são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente”. No
presente caso, o lançamento (despacho decisório) foi proferido pelo Delegado da Derat em São
Paulo, autoridade competente para análise e julgamento de Per/Dcomp.
8) Selic sobre o ressarcimento
Embora esta matéria tenha ficado prejudicada, por força do indeferimento do PER
e da não homologação das Dcomp, manifestaremos sobre ela.
A atualização monetária do ressarcimento do saldo credor trimestral do
PIS/Cofins não cumulativa pela Selic, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.767.945, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta dias) do
protocolo e/ ou transmissão do respectivo pedido de ressarcimento não se aplica às Declarações
de Compensação (Dcomp).
Essa decisão, por força do § 2o do artigo 62 do RICARF aplica-se somente aos
pedidos de ressarcimento.
Na compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, inclusive de
ressarcimentos de tributos, com débitos tributários vencidos do próprio contribuinte, mediante a
apresentação/transmissão de Dcomp, não há quaisquer obstrução e/ ou retardamento por parte da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) à sua realização.
A extinção de débito tributário vencido, mediante Dcomp, é uma das modalidades
de extinção da obrigação tributária, tal qual o pagamento em espécie e/ ou outras modalidades,
nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN.
A Lei no 9.430/96 que instituiu a compensação de créditos financeiros líquidos e
certos contra a Fazenda Nacional, com débitos tributários vencidos do mesmo contribuinte,
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ressaltamos mais uma vez que a compensação, mediante Dcomp, se dá na data de
sua transmissão, quando, de fato, houve o encontro de contas entre o crédito (ressarcimento) e os
débitos declarados/compensados.
Assim, não há como afirmar que houve obstrução ou retardamento do Fisco para o
reconhecimento do crédito/ressarcimento declarado/compensado pelo contribuinte, mediante a
transmissão da Dcomp.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907685/2014-16

Fl. 382
DF CARF MF
Original